Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712225-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 151395253 de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 314.308 (apartamento no 2405 e vaga de garagem no 88), “tendo em vista que a parte ré não tem legitimidade para impugnar a penhora de um bem que ela mesma afirma não ser mais proprietária”. Nas razões recursais de ID 45289778, pretende a agravante a desconstituição da penhora do imóvel indicado, por se tratar de patrimônio pertencente a terceiro estranho à lide e de boa-fé (Anderson Paulo Silveira de Almeida), com fundamento no art. 525, IV, do CPC. É o breve relato. Na origem (processo no 0708202-52.2020.8.07.0001), após rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante, o Juízo a quo, em 14/4/2023, decidiu da seguinte maneira (ID 155434292): “Conforme ofício de ID 152283264, resta confirmada a inexistência de bloqueio de valores na conta bancária da devedora. O único bem penhorado nos autos foi objeto de Embargos de Terceiro n. 0712962-39.2023.8.07.0001 e foi deferido efeito suspensivo com vistas a sobrestar qualquer ato de expropriação, conforme decisão juntada em ID 155414438. Assim, constada a inexistência de bens passíveis de constrição, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo da presente execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor passíveis de penhora.” (grifos nossos). A partir dessa apertada síntese da controvérsia, verifica-se a aparente ilegitimidade ativa para o agravante defender direito alheio em nome próprio, quanto à possível nulidade da penhora de bem pertencente a terceiro não indicado nos autos como devedor, e/ou superveniente perda do objeto do presente recurso, considerando a sobrevinda notícia de que o interessado teria ajuizado embargos de terceiros (0712962-39.2023.8.07.0001) acerca da referida questão. Feitas essas considerações, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 9o, etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ESCLAREÇA O CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em cotejo com as observações acima delineadas, advertindo-se, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na consequente inadmissibilidade desta pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator